Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora salarial com base no art. 833, IV, e art. 921, III, ambos do CPC. O agravante requer a constrição de até 30% (trinta por cento) do salário da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em verificar se é juridicamente possível a penhora de percentual dos salários da executada, inferiores a 05 (cinco) salários mínimos, para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra de impenhorabilidade dos salários, em proteção à dignidade da pessoa humana e à subsistência mínima do devedor e de sua família.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra, em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e que inexistam outros meios de satisfação do crédito.
5. A executada aufere renda aproximada de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) considerada inferior a 05 (cinco) salários mínimos, patamar reconhecido pela jurisprudência local como limite mínimo necessário à subsistência familiar.
6. A penhora pretendida, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), comprometeria a manutenção básica da executada, pois não há comprovação robusta de que a medida não afetaria seu mínimo existencial.
7. A mitigação da impenhorabilidade deve ser aplicada com cautela, não se verificando, no caso, elementos fáticos que autorizem a exceção à regra legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC protege o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
2. A flexibilização dessa proteção somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do executado e de sua família.
3. Renda mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos presume-se necessária à manutenção básica, não sendo possível penhora, ainda que parcial, sem prova inequívoca em sentido contrário.